Tribunal: TJDFT
Processo: 0747580-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0747580-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF contra decisão que indeferiu seu pedido de gratuidade de justiça (ID 78237624). Não houve alteração do quadro fático nem foram apresentados argumentos que afastem o raciocínio desenvolvido na decisão agravada. Mantenho a decisão, sem prejuízo de eventual retratação após a apresentação das contrarrazões (art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil). Intime-se o Distrito Federal para apresentar contrarrazões. Brasília-DF, 24 de novembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator